Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708240-92.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDOS: FABIANA CARMO DOS SANTOS GOMES, BENEDITO GOMES BARBOSA, CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DISTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO. VALORES PAGOS. NULIDADE DAS CLÁUSULAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DEVIDO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. O negócio jurídico entabulado entre as partes - comercialização de unidades imobiliárias - encerra relação de consumo. As sociedades empresárias que participam da cadeia de consumo ostentam legitimidade passiva para figurar na demanda e, segundo o artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor, respondem solidariamente pelos prejuízos aos consumidores. Cuidando-se de relação de consumo, configura faculdade do consumidor a escolha do foro para ajuizamento de demanda, podendo ele optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, o foro de eleição, nos termos dos artigos 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve ser rechaçada a tese de incompetência. A interpelação extrajudicial ou judicial não constitui pressuposto de constituição e validade da ação de ressarcimento dos valores pagos em razão de contrato de promessa de compra e venda. A parte contrária poderá requerer a revogação do benefício relativo à gratuidade de justiça, desde que comprove o desaparecimento dos requisitos que geraram a sua concessão. Alegações genéricas e desprovidas de provas atuais e robustas acerca da capacidade financeira da parte não são suficientes para a revogação da justiça gratuita concedida. São nulas as cláusulas do distrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor que estabeleça a retenção da totalidade dos valores pagos, por ofensa aos artigos 51, inciso IV, e 53, do referido diploma legal. No caso de rescisão contratual por desistência do promitente comprador, admite-se a retenção de percentual dos valores pagos, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor, observados os limites de 10% a 25%, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em se tratando de relação jurídica contratual, encerrada por intermédio de instrumento de distrato, do qual os consumidores se insurgem em relação à retenção integral dos valores, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme dispõe o artigo 405, do Código Civil. A correção monetária destina-se à recomposição do valor devido em virtude da perda inflacionária, incidindo desde cada desembolso. A cominação de multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, deve ser afastada quando não constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 330, inciso II, do mesmo diploma legal, defendendo sua ilegitimidade passiva. Aduz que o termo de desistência/distrato foi firmado apenas com a Construtora Carvalho Pereira LTDA, não havendo qualquer menção ou relação com a ora recorrente; c) artigos 138, 139, 421 e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de que os recorridos não demonstraram que foram induzidos em erro, a fim de comprovar a existência de nulidades do termo de desistência. Pede, ainda, que os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente-vendedor do imóvel sejam contados do trânsito em julgado da decisão, consoante entendimento firmado no Recurso Repetitivo n° 1.740.911 (tema 1002). Por fim, requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 330, inciso II, do CPC, 138, 139, 421 e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de promessa de compra e venda e seu respectivo distrato, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido incidental de aplicação do tema 1.002 do STJ (REsp 1.740.977/DF), que trata do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente-vendedor do imóvel, porquanto a hipótese do presente recurso - rescisão contratual de forma extrajudicial -, não atrai a observância da sistemática do recursos repetitivos, que exige uma decisão judicial para tanto. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030